Tribunal: TJDFT
Processo: 0750418-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0750418-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS AGRAVADO: IVAM GOUVEIA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FINANCEIRA ALFA S.A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra r. decisão proferida pelo ilustre juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0029865-27.2013.8.07.0007, indeferiu o pedido de expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, nos seguintes termos (ID 215392346 do processo originário): “Indefiro o pedido para que seja expedido ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal- SEFAZ/DF, considerando que é dever da parte credora empreender todas as diligências necessárias, via órgãos do governo ou como entender necessário, para localização dos bens da parte executada. O sistema de justiça não pode ser instrumentalizado ou servir como órgão de consulta a pretensões de ordem privada. A transferência desse ônus ao Judiciário não só afronta o princípio da economicidade, mas também afeta a gestão eficiente do processo, burocratizando-o e substituindo o dever de diligência da parte na busca de dados do seu interesse. Não se diga que, o não acolhimento do pedido de expedição de ofício, violaria o princípio da cooperação, estabelecido no artigo 6o do Código de Processo Civil. Apesar de todos os sujeitos do processo terem o dever de cooperar entre si, para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, tal premissa não autoriza o deferimento indiscriminado de diligências. “O princípio da cooperação não implica a transferência para o Juízo de ônus da parte, quando dele pode desincumbir-se independentemente de intervenção judicial” (TJDFT, Acórdão 1710807, 07239947820228070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2023, publicado no PJe em 19/6/2023). No caso concreto, há a possibilidade de a parte provocar o referido órgão e obter a informação desejada, pois o Juízo não pode ser transfigurado em mero auxiliar dos interesses do credor. A expedição indiscriminada de ofícios sobrecarrega, indevidamente, a força laboral da unidade judiciária. “Não é lícito transferir ao Poder Judiciário o dever de busca de informações referente aos bens do devedor, sobretudo sem que a parte credora enverede esforços nesse sentido” (TJDFT, Acórdão 1800299, 07410733620238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2023, publicado no DJE em 23/1/2024). O acolhimento de diligência, que pode ser efetivada pela própria parte, comprometeria o desempenho estatístico e a produtividade esperada da prestação jurisdicional. O interesse público deve prevalecer sobre o interesse privado. A lógica do que é razoável recomenda que a Justiça diligencie em questões fora do alcance das partes, pois, do contrário, comprometeria a organização sistêmica, a obtenção de resultados qualiquantitativos e das metas definidas pelo Conselho Nacional de Justiça. A questão assumiria relevo somente se comprovada a necessidade de intervenção judicial, em hipóteses em que o credor não lograsse êxito em obter, por si, os dados pretendidos, anexando aos autos eventual negativa. Ressalto, ainda, que foram realizadas diversas diligências nos autos, com as consultas aos sistemas disponíveis ao Juízo para localização de bens do executado. Inclusive, o processo foi suspenso nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, ante a falta de bens aptos a satisfazer a obrigação. Dessa forma, advirto que a reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Desse modo, retornem-se os autos ao arquivo provisório, onde permanecerão até 18/09/2028 (instrumento particular de confissão de dívida), considerando a data de interrupção da prescrição, nos termos do Acórdão acostado ao ID 214099124”. Em suas razões recursais (ID 66633053), afirma que já foram realizadas diversas diligências visando localizar bens do devedor, contudo, sem êxito. Informa que postulou a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal para averiguar a existência de direitos aquisitivos de imóveis irregulares em nome do executado, todavia, o pedido foi indeferido. Verbera a necessidade da expedição do ofício, cuja informação não é possível obter pelo particular, sem o auxílio do Judiciário. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para determinar a expedição de ofício à Secretaria da Fazenda para que informe se o executado está inscrito como responsável pelo pagamento de IPTU/TLP em relação aos imóveis situados do Distrito Federal. No mérito, postula o provimento do recurso. O preparo foi recolhido (ID 66636106) É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. O juízo a quo indeferiu a expedição de ofício à Secretaria da Fazenda para que informe se há alguma inscrição em nome do executado como responsável pelo pagamento de IPTU/TLP. O agravante afirma que a diligência postulada é necessária para tentar localizar eventual aquisição pelo devedor dos direitos aquisitivos de imóvel irregular. De fato, o Distrito Federal possui diversos imóveis situados em locais irregulares, os quais são ocupados por pessoas que possuem apenas a posse do bem, sem registro nos cartórios imobiliários. Assim sendo, não é possível a parte credora obter a informação de quem está registrado no cadastro da Secretaria de Fazenda para pagamento do IPTU/TLP, uma vez que se trata de informação não disponibilizada a qualquer pessoa. Logo, a informação somente poderá ser obtida através do auxílio do Poder Judiciário. Portanto, com a devida vênia ao douto Juízo a quo, e sem embargos de posterior indeferimento de pedido de penhora dos direitos aquisitivos, ante a análise das circunstâncias específicas do caso concreto, entendo, em juízo perfunctório, que a diligência requerida é útil, pois tem por finalidade tentar identificar a existência de direitos aquisitivos adquiridos pelo devedor em relação aos imóveis situados em locais irregulares, sem matrícula. Além disso, a consulta por parte do Poder Judiciário é muito mais rápida, além de coadunar com o princípio da cooperação e celeridade processual. Nesse sentido, vejamos o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL (SEFAZ/DF). IMÓVEL IRREGULAR EM NOME DO DEVEDOR. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Exauridos os meios para a localização de bens penhoráveis do devedor, cabível o deferimento do pedido de expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ/DF), para obter informações sobre a existência de imóvel irregular em nome do executado, a fim de assegurar a efetividade da execução. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1758857, 0721557-30.2023.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/09/2023, publicado no DJe: 03/10/2023.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INSOLVÊNCIA CIVIL. FASE EXECUTIVA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS ARRECADÁVEIS DO DEVEDOR. DILIGÊNCIAS ANTERIORES INFRUTÍFERAS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. IMÓVEL IRREGULAR. RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. O prosseguimento das execuções em geral depende da impulsão do feito pela parte interessada, ou seja, pelo credor, ao qual incumbe diligenciar em busca de patrimônio do devedor, assim como escolher meios de execução legítimos e com eficácia direta para recebimento do crédito. 2. Tratando-se de ação de insolvência civil em fase executiva, uma vez exauridas as diligências típicas para a localização de bens passíveis de arrecadação, considerada a peculiar situação do Distrito Federal quanto à existência de áreas públicas objeto de contratos de cessão de direitos possessórios que possuem valor econômico, revela-se legítima a pretensão quanto à expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ/DF) para fornecer informações acerca de eventuais imóveis irregulares em nome do Agravado e sua cônjuge. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1934958, 0701395-43.2024.8.07.9000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/10/2024, publicado no DJe: 28/10/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL – SEFAZ/DF. IMÓVEL IRREGULAR. POSSIBILIDADE. 1. A consulta à base de dados da Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal é protegida por sigilo fiscal, de forma que, sem a atuação judicial, não seria possível acesso pelo credor aos possíveis dados do executado. 2. Tendo o agravante realizado as diligências possíveis para a localização de bens passíveis de penhora, sem, contudo, obter êxito, é admissível a expedição de ofício à SEFAZ/DF, para que informe acerca de eventuais imóveis – em nome da parte executada – não regularizados no Distrito Federal os quais, embora possuam valor econômico, não constariam de matrícula no caderno imobiliário. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1891801, 0751956-42.2023.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/07/2024, publicado no DJe: 26/07/2024.) Desse modo, ao menos nesta fase de cognição sumária, restou demonstrada a probabilidade do direito. O perigo da demora também está presente, pois, caso não seja deferida a antecipação da tutela recursal, o processo será arquivado. Ante o exposto, defiro a antecipação da tutela recursal para deferir a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal para que informe se o executado está inscrito como responsável pelo pagamento de IPTU/TLP em relação aos imóveis situados do Distrito Federal. Comunique-se ao juízo de origem para o cumprimento da presente decisão. Intime-se o agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 27 de novembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora